Tribunal: TJSP
Processo: 0003645-57.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante que não apresenta qualquer doença, sendo ainda jovem, não se encontrando no grupo de risco. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante que não apresenta qualquer doença, sendo ainda jovem, não se encontrando no grupo de risco. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise casuística de necessidade de cuidados extramuros.

Ademais, esta C. Câmara já apreciou a situação do agravante ao denegar ordem de habeas corpus impetrada contra a mesma decisão. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003645-57.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ROBSON
RENAN GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003645-57.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em execução no 0003645-57.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Robson Renan Gonçalves
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.551
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão
domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do
risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da
situação de encarceramento. Agravante que não apresenta
qualquer doença, sendo ainda jovem, não se encontrando no
grupo de risco. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito
subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise casuística de
necessidade de cuidados extramuros.
Ademais, esta C. Câmara já apreciou a situação do agravante
ao denegar ordem de habeas corpus impetrada contra a mesma
decisão. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ROBSON RENAN GONÇALVES contra a decisão de fls. 59/62,
proferida em 13/05/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leandro
Eburneo Laposta, do DEECRIM de Bauru, que indeferiu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003645-57.2020.8.26.0026 -Voto no
3
prisão domiciliar.
Sustenta o agravante estar atualmente
recolhido em regime semiaberto, em unidade penitenciária
superlotada, razão pela qual entende estar no grupo de risco de
contaminação pelo novo coronavírus, pleiteando a prisão domiciliar
como forma de preservar sua saúde (fls. 01/30).
O recurso foi respondido (fls. 65/69), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 71) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao reclamo
defensivo (fls. 82/86).
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpre pena de 7 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
ostentando condenações pelo art.157, § 2o, II, do Código Penal, e
art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Foi progredido ao regime semiaberto em
02/04/2020 e cumprirá o requisito objetivo para progressão ao
aberto em 25/12/2020.
O término de cumprimento de pena está
previsto para 27/06/2024.
Ao contrário do quanto sustenta o agravante,
as peculiaridades do caso concreto denotam a absoluta
inviabilidade de concessão do regime domiciliar ao reeducando.
Em primeiro lugar, ressalto que o paciente
não apresenta nenhuma característica pessoal a incluí-lo dentro do
grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003645-57.2020.8.26.0026 -Voto no
4
ainda jovem e não apresentando qualquer enfermidade.
Portanto, o pedido defensivo se fundamenta,
exclusivamente, na genérica alegação de incremento do risco em
virtude a situação de privação da liberdade do condenado.
Contudo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a
Recomendação 62/2020 do CNJ não criou direito subjetivo à prisão
domiciliar, sendo necessário, no caso concreto, a verificação de
condições pessoais que justifiquem a necessidade de cuidados
extramuros. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME
FECHADO.
GRUPO
DE
RISCO.
COVID-19.
PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O
CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO
VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Ante a declaração pública de pandemia em
relação ao novo coronavírus e as características do
grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o
Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar
aos
magistrados
com
competência
sobre
a
execução que, em observância ao contexto local de
disseminação da doença, considerem a adoção de
algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos no sistema penal.
2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de
caráter cogente e não criou espécie de direito
subjetivo à prisão domiciliar, de observância
obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos
Tribunais
e
deve
ser
interpretada
com
razoabilidade, ponderados o cenário de surto da
doença e as condições de cada ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003645-57.2020.8.26.0026 -Voto no
5
carcerário, conforme indica o próprio Conselho
Nacional de Justiça.
3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a
saída antecipada do regime fechado a apenado
idoso, condenado por homicídio, porque laudos
médicos atestaram seu bom estado geral de
saúde e não houve detecção de caso do novo
coronavírus na penitenciária.
4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos
para isolamento de casos suspeitos da doença e as
medidas adotadas para prevenir a propagação do
vírus, por ora, se revelaram suficientes para a
salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem
evidência de situação preocupante de contágio na
unidade prisional, não se averigua o alegado
constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 576.333/RS, 6a T., rel. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 19/05/2020, grifamos)
Em segundo lugar, cabe ressaltar que, nos
autos do HC 2100445-94.2020.8.26.0000, impetrado contra a
mesma decisão, esta C. 16a Câmara Criminal já se manifestou
sobre o descabimento do regime domiciliar ao reeducando, em
acórdão assim ementado:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de
constrangimento
ilegal,
consistente
no
indeferimento do pedido de antecipação de
progressão de regime e cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime domiciliar. Pleito
objetivando a concessão do benefício almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003645-57.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Impossibilidade. Paciente que cumpre pena de 7
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, atualmente
em regime intermediário, pelos crimes graves de
roubo majorado e tráfico ilícito de entorpecentes.
Preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto somente em
25.12.2020. Ademais, a Recomendação no 62/2020
do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador
avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de
prisão domiciliar. Ordem denegada.
Desta feita, nada há nos autos a justificar a
alteração da conclusão já tomada por esta C. Câmara em
17/07/2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo em execução.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator